Tribunal: STF
Processo: Rcl 32993
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Silvano Ferreira Soares afirma haver a Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Décima Sétima Circunscrição Judiciária da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 1004206-95.2017.8.26.0664, usurpado a competência do Supremo ao impedir a sequência de agravo formalizado ante a inadmissão de recurso extraordinário.
    Narra ter ajuizado ação em face da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga/SP, visando o restabelecimento do pagamento de 14º salário, de acordo com o tempo de serviço, considerado o disposto no artigo 76 da Lei Complementar local nº 187/2011, revogado pela Lei nº 333/2017, levando em conta alegada inobservância à garantia da irredutibilidade de subsídios, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e ao direito adquirido. Articula com a supressão, de forma arbitrária, da vantagem. Ressalta a improcedência do pedido em virtude da inconstitucionalidade do preceito. Interposto recurso inominado, foi desprovido. Sobreveio extraordinário, inadmitido ante o versado no verbete nº 636 da Súmula do Supremo, uma vez envolvida matéria legal e ausente repercussão geral da controvérsia. Com agravo, não se obteve êxito.
    Insiste configurada questão constitucional concernente à aferição da validade do artigo 76 da Lei Complementar local nº 187/2011. Sustenta a competência deste Tribunal para apreciar o agravo protocolado contra a negativa de sequência ao recurso extraordinário, aludindo ao artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Reporta-se ao enunciado nº 727 da Súmula do Supremo. Destaca a inconstitucionalidade da Resolução nº 754/2016 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende a cassação do pronunciamento e a remessa ao Supremo.
    Vossa Excelência, em 8 de março de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Órgão reclamado esclareceu o histórico processual e os fundamentos da decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário.
    A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga/SP, em contestação, alude à apreciação do recurso extraordinário com agravo nº 1.138.862, oportunidade em que assentada a necessidade de análise da legislação de regência. Frisa inexistir direito adquirido a regime jurídico. Articula com a inconstitucionalidade do artigo 76 da Lei Complementar municipal nº 187/2011, a versar o 14º salário para os servidores públicos, ainda que se trate de norma revogada. 
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Insurge-se contra a conversão, em agravo interno, do agravo em recurso extraordinário, sustentando que o Colegiado de origem deveria ter remetido o processo ao Supremo, cuja competência acabou usurpada.
    2. A leitura do ato que implicou a glosa do recurso extraordinário revela a falta de enquadramento do caso em precedente do Tribunal submetido à sistemática da repercussão geral. O Presidente da Turma Recursal limitou-se a apontar a falta de repercussão maior, sem indicar pronunciamento anterior do Supremo versando a questão. Cabia, levando em conta a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a remessa ao Tribunal.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Décima Sétima Circunscrição Judiciária da Comarca de Votuporanga/SP no processo nº 1004206-95.2017.8.26.0664 e determinar a remessa ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator